Tribunal: TJMT
Processo: 0010186-11.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos de Declaração no 0010186-11.2010.8.11.0000 oposto nos Embargos de Declaração interposto no Recurso de Apelação de mesma numeração – Sinop
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargado: Cladimir Antonio Martelli
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.
Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010186-11.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLADIMIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 405.420.171-72 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (EMBARGADO), LERINA LURDES MARTELLI - CPF: 841.317.801-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
o
0010186-11.2010.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargante
: Banco do Brasil S.A.

Embargado
: Cladimir Antonio Martelli

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
o
0010186-11.2010.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargante
: Banco do Brasil S.A.

Embargado
: Cladimir Antonio Martelli

R E L A T Ó R I O

Banco do Brasil S.A. interpõe Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material.

Alega que erro material ao determinar o prosseguimento da ação, contudo, se trata de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Por fim, persegue o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

É o breve relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
o
0010186-11.2010.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargante
: Banco do Brasil S.A.

Embargado
: Cladimir Antonio Martelli

V O T O

Insurge o embargante alegando a ocorrência de erro material no acórdão emanado desta Câmara, visto que constou no acórdão a determinação de prosseguimento da ação de busca e apreensão, contudo, se trata de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no v. acórdão. Explico.

É fato que o v. acórdão rejeitou os embargos de declaração opostos por embargantes Milton Luis Bellincanta e outros, vejamos,
verbis
:

“
Em suas razões, os embargantes alegam que foi prestada garantia hipotecária quando da assinatura do título executado, sendo certo que o próprio banco requereu a penhora de tais bens no âmbito da execução, de modo que não há que se falar em ausência de garantia à execução. Salientou que também foi constituída garantia fiduciária sobre diversos equipamentos, de modo que a garantia do débito é evidente. Além disso, o plano de recuperação vem sendo devidamente cumprido, de modo que o embargado também possui a garantia de recebimento do débito no âmbito do feito recuperacional.

É visível que no acórdão ficou fundamentado que sobre a ausência dos requisitos estabelecido no art. 919, do CPC para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução
”
(id. 87035479)

Entretanto, no v. acórdão constou de forma equivocada a ação de busca e apreensão,
verbis
:

“
Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada, e os autos retornar ao juízo a quo, para prosseguimento normal da ação de busca e apreensão.”
(id.

99578974)

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser retificado o relatório do v. acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada, e os autos retornar ao juízo a quo, para prosseguimento normal da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021